Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704154-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA APELADO: MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 39710017 e ID 39710036) interpostas, respectivamente, por G44 BRASIL S/A (Réu) e por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA (Autora) contra a sentença de ID 39710014, proferida em ação monitória, a qual foi julgada parcialmente procedente para constituir título executivo judicial no valor de R$ 123.120,00, a ser corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 25.02.2020. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40181994). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40181995 e ID 40181996). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1a dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 17:29:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador